Tribunal: STF
Processo: HC 60502
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. NÃO E LICITO SUBSTITUIR POR PEDIDO ORIGINARIO DE
HABEAS CORPUS O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, ADMITIDO PELO ART.
119, II, "C" DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
2. PEDIDO DE HABEAS CORPUS, ALEGANDO SER INIMPUTAVEL O ACUSADO POR
CONTAR MENOS DE 18 ANOS AO TEMPO DO CRIME. HAVENDO DIVERSIDADE DE
PRENOMES ENTRE O MENCIONADO NA IMPETRAÇÃO, O DO RÉU CONDENADO NA
COMARCA DE ORIGEM E AQUELE QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, A
VERIFICAÇÃO REQUER ANALISE APROFUNDADA DA PROVA, O QUE NÃO PODE SER
APURADO NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.